Tribunal: TJSP
Processo: 2242399-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
res à prova pericial. Rol do art. 1.015 que é de taxatividade mitigada. Situação que não enseja urgência. Questão que poderá ser analisada como preliminar de eventual recurso de apelação. Hipótese que não se amolda ao quanto decidido no tema repetitivo 988 pelo C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242399-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu quesitos suplementares à prova pericial. Rol do art. 1.015 que é de taxatividade mitigada. Situação que não enseja urgência. Questão que poderá ser analisada como preliminar de eventual recurso de apelação. Hipótese que não se amolda ao quanto decidido no tema repetitivo 988 pelo C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.